Tribunal: TJMT
Processo: 0003217-75.2005.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003217-75.2005.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLAUDIMAR LUIS PASQUALI - CPF: 494.976.340-72 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ITACIR SANTO PASQUALI - CPF: 048.513.150-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
TESES RELEVANTES ANALISADAS.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente, majorando os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se

(i)
omissão ou erro material na condenação e majoração de honorários advocatícios diante do reconhecimento de prescrição intercorrente
; e (
ii
)
Omissão na análise da tramitação física dos autos, da centralização dos atos nos embargos à execução e das movimentações processuais.

III. Razões de decidir

3.
Embargos de declaração visam apenas corrigir erro material, omissão ou contradição, não sendo meio para rediscutir o mérito (art. 1.022 do CPC)
.

4.
O acórdão examinou todas as teses relevantes da apelação, inclusive movimentações processuais
nos autos dos embargos à execução
, afastando qualquer omissão
.

5.
A prescrição foi reconhecida por exceção de
pré
-executividade, e não de ofício, o que caracteriza sucumbência e justifica a condenação em honorários, conforme jurisprudência do STJ
.

6.
As alegações revelam simples inconformismo com o resultado, não justificando efeitos modificativos nos embargos de declaração
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível no reconhecimento da prescrição em exceção de
pré
-executividade, nos termos do princípio da sucumbência.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 11; 1.022; 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1680324/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
16.11.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.930.203/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 13.12.2022,
DJe
15.12.2022

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de declaração

opostos
por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra
acórdão de id.
336698376
que negou
provimento à apelação interposta pela embargante
.

A

embargante

alega

a existência de omissões e erro material no acórdão,
no que concerne a
inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, por se tratar de prescrição intercorrente reconhecida sob a vigência da Lei no 14.195/2021. Aponta, ainda,
omissão quanto
a
ausência de análise das movimentações processuais descritas na apelação, bem como a desconsideração do trâmite físico dos autos e da centralização dos

atos
processuais

nos embargos à execução, que
assumiram natureza prejudicial.

Requer o provimento dos Embargos para sanar
erro material e
omissões
apontadas com
o enfrentamento das teses suscitadas, inclusive, para fins de prequestionamento, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado
(id.
341483392
).

O
s
embargado
s

sustentam que os embargos de declaração opostos configuram mero inconformismo
, ao argumento que
o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, reconhecendo a prescrição intercorrente diante da inércia da exequente.

Requerem o não acolhimento dos embargos e a manutenção integral do acórdão
(id.
343019398
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os Embargos de Declaração buscam
sanar
erro material e omissão
no acórdão embargado quanto
à
redistr
ibuição dos ônus sucumbenciais.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do
mérito.
Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso
, verifica-se que o acórdão embargado negou provimento à apelação interposta pela ora embargante para
manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, majorou os honorários advocatícios para mais 2% sobre o valor atualizado da causa
.

Trata-se, assim,de consequência jurídica natural e vinculada ao resultado do julgamento, conforme dispõe o art. 85,
§
§
2
o
e 11o
, do CPC.

Inexiste erro material ou omissão, pois, mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, impõe-se a condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não foi declarada de ofício.

Oacórdão
embargado enfrentou todas as teses relevantes trazidas na apelação, especialmente
a análise concreta das movimentações processuais ocorridas na execução e nos embargos à execução apensos
.

O
reconhecimento da prescrição
se deu por acolhimento da exceção de
pré
-executividade
interposta pelo executado
,
e
a

condenação
d
o
exequente ao pagamento dos honorários advocatícios
está
em estrita observância ao

princípio da sucumbência
.

Nesse sentido, recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE.
1
. "[...]a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor" (
AgInt
no
AREsp
1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
16/11/2020).2. Agravo interno não provido.(
AgInt
no
AgInt
no
REsp.
n. 1.930.203/SE, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13/12/2022,
DJe
de 15/12/2022).

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por empresa devedora e seu sócio, reconhecendo a prescrição da cédula de crédito bancário objeto da execução e extinguindo o feito com fundamento no art. 485, II, do CPC. A sentença também condenou a embargada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e honorários em favor da defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução são inadmissíveis por vício formal na forma de interposição e por intempestividade; (
ii
) estabelecer se houve prescrição da pretensão executiva baseada em cédula de crédito bancário; (
iii
) determinar se é devida a condenação em honorários advocatícios diante do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão impede o reexame, em sede recursal, de questões relativas à forma de interposição dos embargos e sua tempestividade, pois o juízo de origem já havia oportunizado a regularização e posteriormente reconhecido expressamente a admissibilidade e a tempestividade dos embargos, sem que houvesse impugnação da parte apelante à época.

4. A alegação de negativa geral não se sustenta, pois os embargantes fundamentaram sua defesa especificamente na ocorrência da prescrição do título, o que afasta a ausência de conteúdo impugnativo relevante.

5. Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal, conforme art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, entendimento este pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

6. Tendo
a obrigação vencido em 03/12/2009
e a ação executiva sido ajuizada em 27/02/2016, restou configurada a prescrição da pretensão executiva.

7. O art. 921, §5o, do CPC, com redação da Lei no 14.195/2021, aplica-se exclusivamente à prescrição intercorrente reconhecida de ofício no curso da execução, e não ao reconhecimento da prescrição em sede de embargos à execução, que constitui ação autônoma sujeita ao princípio da sucumbência.

8. A responsabilidade pela sucumbência da apelante permanece, pois foi sua inércia em promover execução tempestiva que ensejou os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão impede a rediscussão, em sede recursal, de vícios sanados por decisão anterior não impugnada.

2. A cédula de crédito bancário
sujeita-se
ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG.

3. O reconhecimento da prescrição em embargos à execução impõe condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da sucumbência, não se aplicando o art. 921, §5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, II, 85, §§ 2o e 11, 914, §1o, 921, §5o; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei no 8.906/94, art. 22, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023.

(N.U 1001336-66.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025
)

Verifica-se que a
s
alegaçõe
s
da
embargante revelammeroinconformismo com o desfecho do julgado, o que não se coaduna com a finalidade
dosEmbargos de Declaração,cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
.
494, 1.022
; CF/1988, art. 93, IX.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento
.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do
STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026